Tribunal: TJPA
Processo: 0809452-63.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5870 - Apologia de Crime ou Criminoso
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809452-63.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DO MOSQUEIRO

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECEPTAÇÃO. AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO ANTES DA ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS COMO A CITAÇÃO POR EDITAL.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, em face do Juizado Especial de Mosqueiro/PA, com o objetivo de definir o juízo competente para processar e julgar o crime do art. 180, § 3º, do CP. O Juizado Especial determinou a redistribuição do feito ao juízo comum com base no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, enquanto o Juízo da Vara Distrital suscitou o conflito por entender não esgotadas as diligências para localização da autora do fato. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, para declarar competente o Juizado Especial de Mosqueiro/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Criminal mantém a competência para processar e julgar o feito quando o autor do fato não é localizado, mesmo quando não esgotadas as diligências de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito previsto no art. 180, § 3º, do CP, configura infração de menor potencial ofensivo, conforme art. 61, da Lei nº 9.099/1995, cuja competência é do Juizado Especial Criminal (art. 60 da mesma lei).

4. O art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 autoriza o envio dos autos ao juízo comum apenas quando o acusado não é encontrado para citação após o esgotamento das diligências de localização.

5. No caso, verifica-se que tais diligências não foram realizadas de modo exaustivo, inexistindo consultas complementares a cadastros públicos ou tentativas junto a familiares, o que inviabiliza a remessa prematura ao juízo comum.

6. A jurisprudência do STJ exige o esgotamento dos meios de localização antes da adoção de medidas excepcionais como a citação por edital. Nesse mesmo sentido, esta Corte já reconheceu, em hipóteses análogas, a competência do Juizado Especial Criminal até o exaurimento das buscas.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juizado Especial Criminal de Mosqueiro/PA, ao qual devem ser remetidos os autos para o prosseguimento do feito e realização das diligências cabíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 60, 61 e 66, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.016.309/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/03/2023; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0815938-35.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, j. 09/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente o conflito de jurisdição, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA em face do Juizado Especial de Mosqueiro/PA, tendo por objeto definir a competência para processar e julgar Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO - instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do CP, tendo como autora do fato JOYCIANE MEDEIROS DO ROSÁRIO.

O Juízo vara do Juizado Especial determinou a redistribuição dos autos à Vara Distrital de Mosqueiro, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. A Vara Distrital de Mosqueiro, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que não foram esgotadas as diligências necessárias para localização da acusada.

Manifestação ministerial pela procedência do conflito de competência, para que seja declarado competente o Juizado Especial de Mosqueiro/PA para processar e julgar o feito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

O delito em comento se encontra previsto no art. 180, § 3º, do CP, caracterizando-se como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95.

Assim dispõe o art. 60 da lei 9.099/95: “o Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência."

Por sua vez, o parágrafo único do art. 66 da referida lei dispõe que “Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei."

Desta forma, o encaminhamento dos autos ao juízo comum somente deve ocorrer após o esgotamento das diligências para localização do autor do fato.

In casu
, as diligências para localizar a acusada não foram esgotadas, conforme se observa na certidão de id-26759224, em que o mandado foi devolvido. Sendo assim, constata-se que não houve diligências complementares para a localização da acusada, tais como requisições junto a órgãos públicos, concessionárias de serviços essenciais ou mesmo tentativas de contato com os familiares indicados na qualificação dos autos.

Logo, permitir a declinação prematura, sem que o Juizado utilize as ferramentas de busca a sua disposição, representaria uma violação aos próprios princípios que fundamentam a existência do microssistema, além de sobrecarregar a Justiça Comum com processos que poderiam ser solucionados de forma mais célere e eficiente na origem.

Eis a jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de
localização
do executado, sob pena de nulidade. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 2.016.309/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

CONFLITO
DE COMPETÊNCIA - JUÍZO CRIMINAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO - CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - INCIDENTE PROCEDENTE. O âmago do incidente repousa na competência do juízo diante da não
localização
do autor do fato para fins de citação, com a incidência ou não dos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Não
esgotadas
as
diligências
para
localização
do autor do fato, incabível a citação por edital.
Conflito
procedente para determinar a competência do Juízo suscitado. Unânime. (TJPA –
CONFLITO
DE JURISDIÇÃO – Nº 0815938-35.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/11/2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e julgo procedente o presente conflito para fixar a competência do juízo suscitado, Juizado Especial da Comarca de Mosqueiro/PA, para onde os autos devem ser remetidos para o prosseguimento do feito, com a realização das diligências necessárias à localização do acusado.

É o voto.

Belém, 27/11/2025